Tribunal: TJMT
Processo: 1046509-26.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046509-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA MARIA DE SIQUEIRA PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 328.999.041-91 (APELANTE), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), ELIVELTON RODRIGUES BARBOSA - CPF: 051.674.761-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. CDA E MATRÍCULA DO IMÓVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação anulatória de débitos fiscais c/c indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de não apresentação da certidão de dívida ativa e da matrícula do imóvel, documentos essenciais à propositura da demanda.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da certidão de dívida ativa e da matrícula do imóvel justifica o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. O Código de Processo Civil exige que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis ao exercício do direito de ação, sob pena de indeferimento (art. 320, CPC).

4. A Certidão de Dívida Ativa é documento essencial para a ação anulatória, pois detém presunção de certeza e liquidez, conforme o artigo 3º da Lei n. 6.830/1980. Do mesmo modo, a matrícula do imóvel é indispensável para comprovar a inexistência de vínculo jurídico com o bem tributado, nos termos da Lei n. 6.015/1973.

5. A ausência desses documentos inviabiliza a análise do mérito e justifica o indeferimento da petição inicial, conforme o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

6. Além disso, a impossibilidade de acesso alegada pela apelante não procede, pois tais documentos são de obtenção viável via requerimento administrativo ou cartório.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de documentos essenciais à propositura da ação, quando não sanada após determinação judicial, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 485, IV; Lei n. 6.830/1980, art. 3º; Lei n. 6.015/1973, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.8.2022, DJe em 25.8.2022; TJMT, apelação cível 1030307-93.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2024, DJe em 15.2.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA MARIA DE SIQUEIRA PEDRO DE ALMEIDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débitos fiscais c/c indenização por dano material e moral manejada contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, indeferiu a petição inicial pela ausência de emenda à inicial, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Não há condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que “
a apresentação da Certidão de Dívida Ativa, assim como da matrícula do imóvel, não configura requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda, especialmente considerando que tais documentos não estão sob a posse ou controle direto da Apelante
”.

Argui que apresentou provas documentais suficientes para comprovar suas alegações, sendo incabível o indeferimento da inicial, no caso concreto.

Por fim, pugnou pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

À vista disso, requer o prosseguimento do recurso, com a anulação do ato decisório recorrido.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início,
DEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente em suas razões recursais, com fundamento no artigo 98, do Código de Processo Civil, haja vista a demonstração de sua hipossuficiência nos autos, sem prejuízo de posterior impugnação.

Como relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ANA MARIA DE SIQUEIRA PEDRO DE ALMEIDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débitos fiscais c/c indenização por dano material e moral manejada contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), indeferiu a petição inicial pela ausência de emenda à inicial, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O mérito recursal reside na defesa de que a certidão de dívida ativa e a matrícula do imóvel não configuram documentos indispensáveis aptos a justificar o indeferimento da inicial, sobretudo quando não estão sob posse ou acesso da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Infere-se dos autos que ANA MARIA DE SIQUEIRA PEDRO DE ALMEIDA propôs a presente ação anulatória de débitos fiscais c/c indenização por dano material e moral, visando à anulação dos lançamentos de IPTU do imóvel registrado sob o n. 05.8.41.036.0132.001, mediante a anulação das certidões de dívida ativa. Além disso, busca indenização pelos danos sofridos.

Ao receber a inicial, o d. Juízo singular

proferiu despacho determinando que a autora promovesse a devida emenda à inicial, a fim de apresentar as certidões de dívida ativa cuja anulação se pretende, bem como a matrícula do imóvel sobre o qual alega não deter a propriedade ou a posse (Id. 272641485).

Regularmente intimada, a autora juntou aos autos (i) certidão de inteiro teor da propriedade (Id. 272641490) e (ii) consultas ao Portal do Contribuinte (Id’s. 272641492, 272641493 e 272641495).

Em razão do descumprimento do comando judicial, visto que apresentou documentos distintos dos solicitados, o d. Juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob a seguinte fundamentação:

“
[...]
Ocorre que
a apontada consulta não é o mesmo que Certidão de Dívida Ativa (CDA).

A Certidão de Dívida Ativa é um documento específico, que atesta a existência de uma cobrança em favor do Fisco, geralmente em razão do não pagamento, pagamento a menor, multa etc. Trata-se de título emitido pelo ente fiscal, que comprova a existência de dívida específica do contribuinte com a Fazenda Pública.

Nos termos do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80, a CDA deverá conter todos os elementos do termo de inscrição em dívida ativa, como o
nome do devedor, o valor originário da dívida, o termo inicial, a forma de calcular os juros, a origem e o fundamento legal da dívida
, entre outros elementos indispensáveis. Veja-se:

[...]

Assim, os documentos apresentados são insuficientes à impugnação que o autor pretende lançar mão na presente ação.
Neles não se é possível verificar a origem do débito, o valor, o número da dívida, dentre outros elementos cruciais ao deslinde do feito, senão tão somente atestam a existência de débitos em aberto, em nome do contribuinte.

No referido documento, sequer consta o número da CDA, o que impossibilita o juízo de verificar se o débito constante da Certidão de Protesto sob Id. 171477535 realmente é relativo às dívidas alegadas.

É imprescindível a apresentação da Certidão de Dívida Ativa impugnada, bem como matrícula do imóvel. Intimada para fazê-lo, a parte demandante não o fez: apresentou documento diversos.

Tal fato implica, sobremaneira, em irregularidade que torna inviável o julgamento de mérito da presente ação.

Ante o não cumprimento da diligência, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem de seu mérito conhecer, na forma do artigo 485, I, do mesmo Diploma.
[...]”. (Sentença, Id. 272641496).
[sem destaque no original].

Contra essa decisão, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Prossigo.

É certo que o artigo 320 do Código de Processo Civil prevê a necessidade de que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo que o descumprimento desse requisito pode ensejar o indeferimento da inicial, conforme preceitua o artigo 321 do mesmo diploma legal. Além disso, o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, estabelece que o julgador não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Logo, evidente que a legislação processual civil exige que a petição inicial seja instruída com os documentos essenciais, sob pena de comprometer a análise do mérito e a adequada prestação jurisdicional.

Quanto à certidão de dívida ativa, o artigo 3º da Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública, estabelece:

“
Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.
”

Como se vê, a certidão de dívida ativa é o título executivo formal que embasa a execução fiscal, assegurando a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário, bem como a identificação precisa do débito, de modo a garantir o contraditório e a ampla defesa da executada.

Nesse sentido, incumbe à devedora, ao buscar a anulação do débito fiscal consubstanciado na certidão de dívida ativa, demonstrar a existência do montante questionado, sendo imprescindível a juntada do referido documento para viabilizar a apreciação do feito, configurando-se, assim, como elemento indispensável à instrução da ação anulatória.

Do mesmo modo, a matrícula do imóvel configura-se como elemento indispensável na ação anulatória de débito fiscal, sobretudo quando a parte autora fundamenta sua pretensão na inexistência de vínculo jurídico com o bem, como se verifica no caso em apreço.

Isso porque, nos termos da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73), a matrícula é o documento dotado de fé pública e eficácia
erga omnes
para comprovar a propriedade de um imóvel. Assim, diferentemente de documentos pontuais – como os juntados pela autora –, que podem sugerir a ausência de posse, a matrícula constitui prova robusta e incontestável da titularidade dominial, sendo essencial para afastar a presunção de propriedade que fundamenta a cobrança do título.

No ponto, é pacífico o entendimento de que “documento indispensável” é aquele que se encontra intrinsecamente relacionado à causa de pedir narrada na inicial, dele decorrendo a viabilidade da própria pretensão deduzida em juízo.

A propósito:

“[...]
5. Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Estes documentos se diferenciam daqueles a serem apresentados no posterior momento da produção de prova documental, que visam a comprovar as alegações da parte e que, portanto, não precisam ser anexados no momento do ajuizamento da demanda. Precedentes.
[...]” (STJ, REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 23.8.2022, Publicado no DJe em 25.8.2022).
[sem destaque no original].

Nesse sentido, os documentos apresentados pela parte autora em atendimento à intimação para emendar a petição inicial, em especial a certidão de inteiro teor da propriedade (Id. 272641490) e as consultas ao Portal do Contribuinte (Id’s. 272641492, 272641493 e 272641495), não se mostram suficientes para atender à exigência legal, uma vez que não comprovam, de forma inequívoca, os elementos essenciais à adequada instrução da demanda.

Ademais, os argumentos apresentados pela parte autora no sentido de que não possui acesso à certidão de dívida ativa nem à matrícula do imóvel não se sustentam.

Isso porque a certidão de dívida ativa, enquanto título executivo extrajudicial, é documento de emissão obrigatória pelo ente público e pode ser obtida junto ao órgão competente mediante simples requerimento administrativo, nos termos do artigo 41 da Lei n. 6.830/1980. Da mesma forma, a matrícula do imóvel constitui registro público acessível a qualquer interessado, bastando a solicitação ao cartório de registro de imóveis competente, conforme dispõe o artigo 16 da Lei n. 6.015/1973.

Assim, inexiste qualquer óbice legítimo que justifique a não apresentação de tais documentos, os quais são indispensáveis à adequada instrução da ação anulatória.

Portanto, tendo em vista que a autora/apelante não atendeu à determinação judicial, impõe-se o indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Assim já decidiu o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EMENDA À INICIAL – ART. 321 DO CPC – INÉRCIA DA PARTE – INDFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial no prazo legal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito.
2. Recurso conhecido e desprovido
”.

(TJMT, apelação cível 1030307-93.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.1.2024, Publicado no DJe em 15.2.2024).
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025